Tribunal: STF
Processo: ARE 1458318
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 60, p. 2):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Confirmação de Tutela provisória de urgência objetivando compelir a Municipalidade a providenciar o AVCB da Escola Estadual descrita na inicial - Concedendo o prazo de 24 meses para a ré comprovar a concessão do AVCB - O funcionamento de estabelecimento de ensino sem o Auto de Vistoria, além de impor aos alunos, servidores e demais frequentadores risco à sua segurança, ante a possibilidade de incêndio e outros casos que possam ocorrer, contraria o Decreto Estadual nº 56.819/11 que regula- menta a segurança nos locais em que haja reunião de público Sentença mantida, com redução de prazo para cumprimento da obrigação - Recurso de apelação do Município, desprovido; o do Ministério Público, provido, em parte.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 69, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 37, XXI; e 167, II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 71, p. 8):



    “(...) em momento algum, o Município está fugindo da sua responsabilidade relativa aos deveres constitucionais de proteção ao menor dentro do caso em questão, mas, na verdade, está buscando adequar tal interesse aos demais defendidos pela Municipalidade. 



    No atual momento, é a grave crise financeira que vem impedindo o Município de Diadema de realizar as obras em questão, ou seja, não há omissão dolosa no caso. Portanto, não há como o poder judiciário determinar uma obra imediata sem ferir o princípio da reserva do possível.” 



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 71, p. 9):



    “(...) a análise do mérito administrativo em relação ao momento em que a obra será feita compete ao Município, via Poder Executivo, de forma que não compete ao Poder Judiciário determinar o momento de sua execução. Do contrário, haveria esvaziamento da competência do Poder Executivo, afrontando o princípio da separação dos poderes.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 75).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 60, p. 4-5):



    “O funcionamento do estabelecimento educacional sem o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros ou com a sua validade vencida, além de impor risco à sua segurança dos alunos, servidores e demais frequentadores, ante a possibilidade de incêndio e outros acidentes que possam o- correr, contraria o disposto no Decreto Estadual nº 56.819/11, que regula- menta a segurança nos locais em que haja reunião de público. 



    Em que pese o esforço da Municipalidade, não é caso de acolher a tese de violação ao princípio da separação dos poderes, ante a inexistência de discricionariedade administrativa quanto à obtenção do AVCB; isso não é direito potestativo, é dever, é obrigação. 



    Não há falar em intromissão do Poder Judiciário na atividade administrativa do Poder Executivo, tendo em vista a inafastabilidade da jurisdição quando estiver em jogo lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal). 



    Tampouco falar em aplicação da teoria da reserva do possível , dada a necessidade de demonstrar a inexistência de recursos para regularizar a situação da escola indicada na petição inicial.



    Assim, em princípio, a fim de proteger a integridade física e a segurança das pessoas que frequentam o estabelecimento de ensino in- dicado na inicial, correto, em parte, a confirmação da tutela provisória para que a Municipalidade providencie o AVCB no prazo máximo de 24 meses. 



    Observo que o prazo estipulado na r. sentença para cumprimento da obrigação pode ser reduzido, de 24 para 12 (doze) meses, conforme a razoável sugestão da douta Procuradoria Geral de Justiça; sobretudo se se levar em conta que a sentença foi proferida há dois anos (junho de 2019), e os estabelecimentos de ensino (e demais prédios públicos) não de- veriam sequer entrar em funcionamento sem os respectivos Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros.”



    Verifica-se que o acordão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido da possibilidade de o Poder Judiciário examinar a legalidade dos atos administrativos e determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, bem como pela impossibilidade de invocação do princípio da reserva do possível. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL INOCORRÊNCIA DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 279/STF RESERVA DO POSSÍVEL CONSIDERAÇÕES SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.219.482-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 8.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÕES DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOCIOEDUCANDAS GRÁVIDAS E LACTANTES. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 963.663-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.9.2017).



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à obrigatoriedade do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros a fim de preservar a segurança dos alunos, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.266-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 2.7.2021). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PORCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.10.2014. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal demandaria vedada incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 905.257-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24.2.2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente